Tribunal: TJES
Processo: 5012185-07.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012185-07.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RECORRIDO: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012185-07.2024.8.08.0014

RECTE.:
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RECDA.: MARIA DAS DORES SANTOS DA SILVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
AFASTADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13781747. Contrarrazões Id. 13781751, estando a recorrida amparada por causídico desde o ajuizamento.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id
13781747
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 13781741), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida (Companhia de Seguros Previdência Sul) a pagar a parte autora (Maria das Dores Santos da Silveira) nos seguintes termos:
(i)
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente à
assistência funeral
, com acréscimo de correção monetária desde a data do requerimento realizado pela requerente e juros legais a partir da citação;
(ii)
o valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) referente ao cartão alimentação, com acréscimo de correção monetária desde a data do requerimento realizado pela requerente e juros legais a partir da citação;
(iii)
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros legais, a contar da presente data.

Nestes termos, julgo extinto o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, CPC.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
, sob argumento que a autora é beneficiária de seguro de vida instituído por seu marido, que veio a falecer em 19/01/2021. Aponta que 2 meses após o óbito requereu o pagamento do seguro, contudo, até o ajuizamento da ação não havia recebido, embora tenha enviada a documentação necessária.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
de que houve julgamento
extra petita
, ao ser condenada ao pagamento de auxílio-funeral sem que houvesse pedido expresso da parte autora. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito que justifique a condenação por danos morais, defendendo a legitimidade da recusa do pagamento da indenização principal, uma vez que a apólice cobria apenas morte acidental e não natural, configurando a situação como mero descumprimento contratual. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

O caso dos autos retrata típica relação de consumo, circunstância que atrai a regência do Código de Defesa do Consumidor e impõe a análise da responsabilidade civil sob ótica objetiva, fundada no risco gerado pela atividade empresária, o que encontra amparo no artigo 170, parágrafo único da Constituição Federal e no artigo 14,
caput
, do CDC, independente, consequentemente, da demonstração da existência de culpa na atuação da Ré.

Inicialmente, afasto a tese de julgamento
extra petita
. Embora a petição inicial não tenha nominado expressamente o pedido de "
assistência funeral
" em seu rol final, a autora pleiteou a condenação da requerida "
a efetuar o pagamento do seguro celebrado pelo de cujus, no valor contratado na apólice
". A assistência funeral, assim como o cartão alimentação, constitui uma das garantias previstas na apólice, conforme se extrai dos próprios documentos juntados pela recorrente.

Desse modo, a condenação ao pagamento do referido valor não extrapola os limites da lide, mas representa a correta interpretação do pedido principal, que visava ao cumprimento integral das obrigações securitárias contratadas. Ademais, nos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade (art. 2º da Lei 9.099/95), o pedido deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na petição inicial como um todo.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS.

1. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.

2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(
REsp
n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.)

Dito isso,
voto pela manutenção da sentença que julgou procedente o pedido de pagamento de auxílio funeral e cartão alimentação à autora.

No que tange aos danos morais, sua configuração é manifesta. A situação dos autos ultrapassa a esfera do mero dissabor ou de simples inadimplemento contratual. A recorrida, pessoa idosa e em condição de hipervulnerabilidade, viu-se desamparada pela seguradora em um momento de extrema fragilidade, logo após o falecimento de seu cônjuge. A má prestação do serviço, caracterizada pela resistência injustificada em fornecer informações claras e em efetivar o pagamento das coberturas acessórias, infligiu à autora angústia, frustração e impotência que desbordam do aceitável. A conduta da recorrente violou os deveres de lealdade e boa-fé, bem como o direito básico à informação, gerando ofensa a direitos da personalidade e o consequente dever de indenizar.

Como bem asseverou o d. juízo sentenciante:

Conforme verificado na inicial, as conversas de WhatsApp demonstram a troca constante de atendentes, as mensagens enviadas repetidamente e a postura adotada pela requerida, que, de forma deliberada, buscou se eximir de sua responsabilidade.

A autora, pessoa leiga, idosa e hipervulnerável na relação de consumo, não recebeu o atendimento adequado por parte da fornecedora do serviço, que deixou de garantir direitos básicos da consumidora, especialmente o direito à informação sobre seus direitos, conforme preceitua o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao montante fixado a título de danos morais, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré/recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)